Tribunal: TJSP
Processo: 2157264-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que, em sede de execução promovida em face da DERSA, na qual se determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa, indeferiu o pedido de nomeação do representante legal da própria agravada na qualidade de administrador judicial para fins de efetivação da penhora – Descabimento –– Inteligência do art. 866, § 2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que, em sede de execução promovida em face da DERSA, na qual se determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa, indeferiu o pedido de nomeação do representante legal da própria agravada na qualidade de administrador judicial para fins de efetivação da penhora – Descabimento –– Inteligência do art. 866, § 2o, do CPC - Inexistência de violação à lei, visto que a agravante é devedora da agravada, não havendo óbice à nomeação do representante legal daquela para fins de continuidade da execução - Precedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2157264-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UMBERTO SALOMONE, é agravado DERSA DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157264-51.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento: 2157264-51.2020.8.26.0000*
Agravante: ESPÓLIO DE UMBERTO SALOMONE
Agravada: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. SANG DUK KIM
Voto: 15.914 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
sentença
R. decisão que, em sede de execução
promovida em face da DERSA, na qual se
determinou a penhora de 10% (dez por cento)
sobre o faturamento da empresa, indeferiu o pedido
de nomeação do representante legal da própria
agravada na qualidade de administrador judicial
para fins de efetivação da penhora Descabimento
Inteligência do art. 866, § 2o, do CPC -
Inexistência de violação à lei, visto que a agravante
é devedora da agravada, não havendo óbice à
nomeação do representante legal daquela para fins
de continuidade da execução - Precedentes -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito ativo, interposto pelo ESPÓLIO DE UMBERTO
SALOMONE contra a r. decisão que, em sede de execução promovida
em face da DERSA, na qual se determinou a penhora de 10% (dez por
cento) sobre o faturamento da empresa, indeferiu o pedido de nomeação
de administrador da própria agravada para fins de efetivar os
pagamentos mensais.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157264-51.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/6
ninguém melhor do que o próprio representante legal da empresa
agravada para exercer o ofício de Administrador Judicial, por inexistir
impedimento legal, mormente por se tratar de singela transferência de
valores a descontar do faturamento, situação que, ao menos a princípio,
dispensa intervenção alheia de outra pessoa a ser indicada, atendendo ao
princípio da menor onerosidade.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e
reforma da r. decisão.

Recurso tempestivo e formalmente em ordem.

Foi negado o efeito ativo (fls. 42/44).
Contraminuta encartada a fls. 49/54.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que, em sede de execução promovida em face da DERSA, na
qual se determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o
faturamento da empresa, indeferiu o pedido de nomeação de
administrador da própria agravada para fins de efetivar os pagamentos
mensais.
Com razão o recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157264-51.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/6
Estabelece o Código de Processo Civil, em seu art.
866, que:
“Art. 866. Se o executado não tiver outros
bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação
ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
...
§
2o
O
juiz
nomeará
administrador-
depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de
sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo
as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a
fim de serem imputadas no pagamento da dívida.”
Pela leitura do artigo supra citado, verifica-se que o
juízo da execução nomeará administrador-depositário, sem definir ou se
espitular sobre quem recairia tal encargo, podendo ser esta função
exercida por qualquer pessoa nomeada.
Logo, ao menos a princípio, não há óbice no pedido
efetuado pelo agravante, porque a execução é promovida contra a
própria DERSA, nada havendo que legalmente impeça que seja
nomeado como administrador o representante legal da daquela
devedora, o qual, por estar mais próximo da administração da empresa,
terá maiores e melhores condições para exercer o encargo.
Portanto, a princípio, é possível o acolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157264-51.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/6
pedido, cuja administração poderá ser alterada a qualquer tempo se
acaso houver pedido do agravante nesse sentido, momento em que o
julgador poderá substituí-lo, nomeando administrador judicial de sua
confiança.
Em casos análogos, aliás, esta Egrégia Corte de
Justiça tem assim se posicionado:
“(...) 3. Quanto ao faturamento, ante o valor do débito, viável
a penhora de 10% do faturamento bruto, considerando que o
valor a ser pago no cumprimento é elevado.
4. Quanto a administração, por ora, também viável que o
próprio representante legal da devedora fique como
administrador, cumprindo os encargos do art. 866, § 2o do
NCPC. Caso haja recusa ou descumprimento dos deveres,
poderá o juiz de 1o grau nomear administrador judicial,
afastando os representantes da administração. Ante o
exposto, o agravo é conhecido e provido, ficando reformada
a r. decisão de fls. 424 e 431, para determinar a penhora de
10% do faturamento bruto da executada.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2203080-27.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
De rigor, assim, a reforma da r. decisão, nos termos
supra decididos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157264-51.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora